Tribunal: TJDFT
Processo: 0746094-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL OBJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO EM NOME DO FALECIDO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. COMPETÊNCIA LIMITADA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. LICENÇAPRÊMIO. RECEBIMENTO INDEVIDO POR HERDEIRA. CONSIGNAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por agravantes, contra decisão proferida no inventário que: (i) incluiu imóvel localizado no Riacho Fundo I no acervo hereditário, afastando a meação da cônjuge sobrevivente; (ii) reconheceu controvérsias acerca do veículo do espólio e da licençaprêmio recebida indevidamente pela inventariante.
2. Os agravantes alegam inexistência de domínio do falecido sobre o imóvel, sustentando que a doação administrativa foi direcionada diretamente aos herdeiros. Requerem a exclusão do bem do inventário. Requerem, ainda, que conste expressamente nos autos o recebimento indevido de valores pela herdeira que teria sido beneficiada com licençaprêmio.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel situado no Riacho Fundo I, matrícula no 69.171, integra o acervo hereditário; e (ii) estabelecer se deve ser consignado o recebimento indevido de valores a título de licençaprêmio pela herdeira mencionada pelos agravantes.
III. Razões de decidir
4. O juízo do inventário somente pode decidir questões de direito quando os fatos relevantes estão provados documentalmente, devendo remeter às vias ordinárias as matérias que dependam de produção de outras provas, conforme art. 612 do CPC.
5. Os documentos constantes dos autos indicam ausência de escritura pública de doação emitida em nome do falecido, bem como inexistência de registro imobiliário que atribua domínio ao de cujus. Informações oficiais revelam apenas distribuição administrativa e proposta de concessão de uso, sem capacidade para gerar efeitos reais.
6. A situação cadastral apresentada pela CODHAB, somada ao acordo judicial de 1996 que previa futura escrituração em nome dos filhos, demonstra ausência de título dominial apto a justificar a inclusão do bem na partilha. A controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário.
7. Precedentes do Tribunal local reconhecem que controvérsias sobre domínio e validade de título imobiliário configuram matéria de alta indagação e devem ser resolvidas em ação própria, podendo eventual resultado refletir posteriormente em sobrepartilha.
8. Quanto à licençaprêmio, documentação constante dos autos demonstra recebimento indevido por herdeira específica, sem repasse aos demais herdeiros, devendo constar expressamente tal informação, preservada a necessidade de buscar ressarcimento pelas vias autônomas competentes.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CC, arts. 108 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952126, 073778716.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024.; TJDFT, Acórdão 1232302, 070556550.2019.8.07.0006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/02/2020.